Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. FATOS ESPECIFICADOS NA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. Conquanto nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Quanto ao delito de lesão corporal, imputada ao recorrente tão só a conduta de morder o braço a vítima, não se revela possível condená-lo por outros fatos, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.
3. Recurso conhecido e não provido.